Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-04.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800994-04.2018.8.14.0000

AUTOR: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA

REU: ANTONIO TEIXEIRA PEIXOTO, RUTH LEIDE PEIXOTO CALANDRINI, NAUR CALANDRINI PEIXOTO, SARA PEIXOTO CALANDRINI, JACOB CALANDRINE PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO A COISA JULGADA –
AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONSTATADA – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE OS TERRENOS
ENGENHO D’ÁGUA E LARANJEIRA –
REAVALIAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ACERVO PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO
PRIMEVO – VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
–
HIPÓTESES DO ART. 966, IV E VIII DO CPC NÃO EVIDENCIADAS –
AÇÃO
RESCISÓRIA QUE JULGO IMPROCEDENTE.

1 – Ação rescisória que visa desconstituir
o Acórdão n. 161.068 da então 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça
(Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033),
em razão de suposta violação a coisa julgada e
erro de fato.

Da Violação a Coisa Julgada

2 –
A
coisa

julgada
tem o condão de atribuir às decisões judiciais, das quais não mais caiba recurso, o caráter de imutabilidade e indiscutibilidade referente à questão decidida.

3 – Analisando detidamente os autos, não verifico a ocorrência da alegada violação a
coisa

julgada
apta a ensejar a rescisão do Acórdão exarado pela
3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça
no âmbito do Processo n. 0
000179-41.2007.814.0033, visto que
não se evidencia entre a ação de manutenção de posse
(Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033) e a
ação
reivindicatória
(
Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033), similitude entre a
causa de pedir e o pedido, em razão da distinção da natureza jurídica das ações.

4 – Na primeira demanda
(Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033)
, proposta pelo ora promovente e sua genitora, os autores objetivavam a manutenção na posse de imóvel objeto da lide, em face da alegada tentativa de esbulho por parte do promovido, oportunidade em que o Juízo da Vara Única de
Muaná/PA
, entendeu restarem comprovados os requisitos da posse, razão pela qual julgou procedente o pedido da inicial.

5 – Noutra ponta, na segunda demanda (
Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033)
, o Sr.
Antônio Teixeira Peixoto ajuizou a
ção
reivindicatória, objetivando
a retomada do imóvel discutido nos autos, fundado em alegado petitório (propriedade), ocasião em que o Juízo da Vara Única de
Muaná/PA
, entendeu ter restado comprovada a propriedade, julgando procedente a exordial reivindicatória, decisão essa que fora mantida pela
3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora promovente, em voto da lavrar do Exmo. Des. Roberto
Gonçalves de Moura.

6 –
Dessa maneira, não se vislumbra entre as ações citadas, identidade de causa de pedir e pedidos, aptos a reconhecer a existência de
coisa

julgada
da decisão exarada na primeira, em face da segunda ação proposta, ademais, a causa de pedir e os pedidos formulados em ação
possessória
e ação
reivindicatória
são diversas, a primeira embasada em "
jus possessionis
" (posse como fato) e visam a manutenção ou reintegração de posse sobre a
coisa
, enquanto a segunda é sustentada em "
jus possudendi
" (propriedade) e visa o reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da
coisa
.

7 – Reforça-se, assim, que as ações possessórias possuem natureza jurídica distinta das ações reivindicatórias, inexistindo assim
coincidência das causas de pedir ou dos pedidos, elidindo a hipótese de ofensa à coisa julgada.

Do Erro de Fato

8 – A
caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

9 –
Com efeito, na sentença proferida no âmbito da ação reivindicatória
(
Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033)
, que foi mantida em grau de recurso por órgão fracionário desta Egrégia Corte, contrariamente ao alegado pelo promovente, denota-se que inexistiu a arguida inobservância de distinção entre os terrenos do

Engenho D’Água e de Laranjeira, sendo tão somente reconhecido o direito petitório do promovido, ante o exame do acervo probatório produzido na fase de conhecimento.

10 – Desse modo, atesta-se que o promovente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do arguido erro de fato, apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo, na hipótese, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

11 – Destarte, evidencia-se assente nos autos que nenhuma das hipóteses declinadas
no art. 966, incisos IV e VIII do CPC, arguidas pelo promovente como fundamento para desconstituição da
sentença rescindenda, restaram perficientemente demonstrados, inferindo-se, na verdade, que o promovente objetivou utilizar a presente a ação rescisória como sucedâneo recursal, escopo a qual não se presta a referida ação autônoma, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

Do Dispositivo

12 – Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos da fundamentação.

12.1 – Outrossim, condeno o promovente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que em observância ao disposto no §2º do art. 85 do CPC/2015, fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, entretanto suspenso em razão da parte promovente ser beneficiária da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0800994-04.2018.8.14.0000

PROMOVENTE:
JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA

PROMOVIDO:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO TEIXEIRA PEIXOTO

PROMOVIDO:
JACOB CALANDRINI PEIXOTO

PROMOVIDO:
NAUR CALANDRINI PEIXOTO

PROMOVIDA:
RUTH LEIDE PEIXOTO CALANDRINI

PROMOVIDA:
SARA PEIXOTO CALANDRINI

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR.
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA
em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO TEIXEIRA PEIXOTO
e
OUTROS
, com fulcro no Art. 966, incisos IV e VIII do CPC, visando desconstituir o Acórdão n. 161.068 da 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, transitado em julgado em 17/06/2016.

O autor declinado supra, ajuizou a presente ação rescisória objetivando desconstituir o Acórdão n. 161.068 da 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, que manteve incólume a Sentença prolatada nos autos da Ação Reivindicatória de Bem Imóvel, aforada contra si pelo ora promovido e, julgou procedente a pretensão inicial, determinando imissão de posse no bem em litígio em favor deste.

Na presente ação rescisória (ID. 1119876), aduz em síntese a ora promovente que em
2005 ajuizou ação de reintegração/manutenção de posse (Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033) requerendo a manutenção na posse do terreno denominado Engenho D’agua, que estaria na posse de sua família desde 1979, ação que teria sido julgada procedente e transitado em julgado 11/02/2011.

Alega que posteriormente em 2007, o ora promovido ajuizou contra o autor e sua família, ação reivindicatória do bem imóvel que julgado procedente e confirmada em grau recursal, originou a decisão ora rescindenda.

Argui restar configurado grave ofensa a coisa julgada, considerando que o acórdão relacionado ao Processo n. 0000179-41.2007.8.14.0033, que se quer modificar, foi proferido após a decisão transitada em julgado nos autos do Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033, tendo o julgador naquele segundo processo tratado a posse do ora promovente como injusta, olvidando que anteriormente já havia concedido ele a posse do terreno Engenho D’Água em ação anterior.

Assevera que na primeira ação judicial teria ficado caracterizado e identificado tratar-se os terrenos Engenho D’Água e Laranjeira como sendo áreas distintas, não podendo, assim, serem caracterizados como sendo uma única área como ocorreu na decisão rescindenda, pois apenas um faz limite com o outro, razão pela qual fora determinada a manutenção do autor José Roberto na posse do terreno denominado Engenho D’Água, cuja decisão transitou livremente em julgado, caracterizando erro de fato.

Sustenta ser assente a ofensa a coisa julgada e a ocorrência de erro de fato a ensejar rescisão do
Acórdão n. 161.068 da 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, nos termos do
Art. 966, incisos IV e VIII do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, fazer jus o promovente ao benefício da gratuidade de justiça com alcance à obrigação de garantia do juízo prevista no art. 968, inciso II e §1º do CPC.

Pleiteia, assim, preliminarmente a
concessão da tutela provisória de urgência, para sustar os efeitos executivos da decisão que se pretende rescindir, evitando a desocupação da moradia do promovente do terreno Engenho D’água.

Pugna, ainda, que ao final, seja a presente ação rescisória julgada procedente, rescindindo-se o acórdão que chancelou a decisão de primeiro grau, tendo em vista a existência de erro de fato e ofensa a coisa julgada, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, para manter a posse do autor sobre o Terreno Engenho D’Água, sem qualquer interferência do requerido.

Juntou o promovente, documentos para subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 998903, foi deferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça; bem assim o pedido de tutela de urgência pugnado na exordial, sustando, por razão de cautela, a imissão do promovido na posse do imóvel objeto da lide.

Informado o falecimento do promovido, foi determinada a habilitação de seus processual de seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC (ID. 1350088).

No ID. 2342005, foi pleiteada a habilitação dos herdeiros do promovido, que, foi deferida sendo determinada a citação (ID. 2598137).

No ID. 3562524, os promovidos apresentaram
Contestação.

Aduzem que o promovente teria inobservado o prazo exigido para
requerer a citação dos sucessores do réu ou do espólio do falecido, a teor do disposto no art. 115, Parágrafo único do CPC.

Alegam que inexistiria a arguida violação a coisa julgada visto as ações possessória e reivindicatória teriam objetos absolutamente diferentes, logo não haveria lógica na afirmação de que a sentença proferida no segundo processo julgou matéria já decidida no primeiro.

Afirmam que a alegada confusão acerca dos limites do imóvel Laranjeira não é nova, já tendo sido objeto de discussão na ação de conhecimento de natureza reivindicatória, não havendo que se falar em erro de fato na hipótese.

Pleiteiam assim, precipuamente pela concessão da gratuidade de justiça e pela adequação do valor da causa e, no julgamento de mérito defendem a total improcedência da ação rescisória.

Juntaram os promovidos, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, os promovidos também interpuseram Recurso de Agravo Interno (ID. 3606248), objetivando a reforma da decisão liminar concessiva, que, entretanto, fora julgado desprovido por esta Colenda Seção de Direito Privado (ID. 5641924).

A parte promovente, apresentou Replica à Contestação (ID. 3979858).

As partes, promovente (ID. 6491022) e promovidas (ID. 6724545), respectivamente, apresentaram alegações finais, reforçando as teses arguidas em suas peças de ingresso e de defesa.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público apto a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente ação rescisória foi ajuizada em 19/02/2018, objetivando a rescisão de Acórdão que transitou em julgado
em
12/07/2016
, sendo, portanto, observado o prazo limite de 02 (dois) anos para o seu aforamento.

Outrossim, restam preenchidos todas as condições da ação exigidas pela legislação processual civil, razão pela qual, admito a presente ação rescisória.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que a presente ação rescisória foi ajuizada já na vigência do
Novo Diploma Processual Civil
, razão pela qual sob a exige deste deve ser apreciada.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A presente ação rescisória visa desconstituir
o Acórdão n. 161.068 da então 3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça
(Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033),
em razão de suposta violação a coisa julgada e
erro de fato.

Na exordial, alega em síntese o promovente que
a decisão colegiada rescindenda teria incorrido em grave
ofensa a coisa julgada e erro de fato, considerando que vulnerou a posse do imóvel em litigio anteriormente reconhecida ao promovente em decisão já transitada em julgado, proferida em demanda diversa (Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033),

Como é sabido,
a ação rescisória é o instrumento processual por meio do qual é defeso a parte buscar a desconstituição da coisa julgada estabelecida sobre decisão estabilizada, portadora de qualquer dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC/2015 (art. 485 do CPC/1973).

Nesse sentido, conceitua o processualista Rodrigo Barioni:

“A ação rescisória é o meio próprio para desconstituir a decisão judicial transitada em julgado que apresente vícios graves e, sempre que possível, propiciar o rejulgamento da causa. Trata-se de ação impugnativa autônoma voltada contra a decisão de mérito ou que, não sendo de mérito, não permita nova propositura da demanda ou ainda, diga respeito à admissibilidade do recurso, com características próprias, que constitui importante veículo do sistema processual para controlar o adequado exercício da jurisdição.”

(BARIONI, Rodrigo.
Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores
. São Paulo: RT,
2016, p. 2.147).

Acerca da taxatividade das hipóteses de acolhimento da ação rescisória, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

“Taxatividade. As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em ‘
numerus clausus’
, na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva”.

(
NERY JÚNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria
.
Código Processual Civil Comentado
.

São Paulo: RT,
p. 797).

In casu
, como relatado supra, a presente ação rescisória é manejada pelo promovente no intuito de rescindir
Acórdão que manteve sentença de procedência proferida nos autos de ação reivindicatória
, fundamentando seu pedido
no art. 966,
incisos IV e VIII do Código de Processo Civil

Nessa senda, vejamos os dispositivos supracitados,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

IV - ofender a coisa julgada;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Da simples leitura dos dispositivos destacados alhures, depreende-se que os motivos que fundamentam a pretendida rescisão da sentença primeva são a suposta
violação a coisa julgada
e a ocorrência de erro de fato.

Da

Violação a Coisa Julgada

(
art. 966, IV, do CPC)

Como é
cediço, em decorrência da prestação jurisdicional efetivada pelo Estado, surge o instituto da
coisa

julgada
, que possui dois fundamentos básicos: a proteção da prestação jurisdicional em face de questionamentos intermináveis e a segurança jurídica das decisões proferidas.

A
coisa

julgada
tem, portanto, o condão de atribuir às decisões judiciais, das quais não mais caiba recurso, o caráter de imutabilidade e indiscutibilidade referente à questão decidida.

Acerca da
coisa

julgada
, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, em seu art. 6º, §3º, afirma que "
chama-se
coisa

julgada
ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso
".

O estatuto processual civil pátrio brasileiro, em seu art. 502, define o instituto da
coisa

julgada
material quando "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

Tal instituto, aliás, não se constitui apenas em um efeito da sentença proferida pelo Estado-Juiz, mas sim de uma qualidade que a torna imutável, podendo ser formal ou material.

A
coisa

julgada
formal é ao mesmo tempo o resultado da inadmissibilidade de qualquer recurso e o fator impeditivo da substituição de uma sentença por outra decisão proferida em seu lugar, enquanto a
coisa

julgada
material consiste na imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo (declaratório, constitutivo, condenatório) da decisão de mérito, produzido efeitos externos ao feito.

Acerca da questão preleciona o processualista Alexandre Freitas Câmara:

"[...] a
coisa

julgada
material consiste na imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo (declaratório, constitutivo, condenatório) da sentença de mérito, e produz efeitos para fora do processo. Formada esta, não poderá a mesma matéria ser novamente discutida, em nenhum outro processo."

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Lumen Juris, p. 489).

Dessa forma, se alguma das partes de uma relação processual, cujo objeto já tenha sido discutido e apreciado por sentença definitiva que tenha adquirido o status de
coisa

julgada
material, ingressar com um novo processo no Poder Judiciário, o mesmo deverá ser extinto sem resolução do mérito, em razão da existência da
coisa

julgada
material, nos termos do art.
485
, inciso
V
, do
CPC
.

Cumpre destacar, ainda, que a
coisa

julgada
produz efeitos entre as partes envolvidas na relação processual e que, a essas partes, resta defeso a discussão de questões já decidias.

Pois bem, analisando detidamente os autos, não verifico a ocorrência da alegada violação a
coisa

julgada
apta a ensejar a rescisão do Acórdão exarado pela
3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça
no âmbito do Processo n. 0
000179-41.2007.814.0033.

Isso porque, não se evidencia entre a ação de manutenção de posse
(Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033) e a
ação
reivindicatória
(
Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033), similitude entre a
causa de pedir e o pedido, em razão da distinção da natureza jurídica das ações.

Na primeira demanda
(Processo n. 0000187-56.2005.8.14.0033)
, proposta pelo ora promovente e sua genitora, os autores objetivavam a manutenção na posse de imóvel objeto da lide, em face da alegada tentativa de esbulho por parte do promovido, oportunidade em que o Juízo da Vara Única de
Muaná/PA
, entendeu restarem comprovados os requisitos da posse, razão pela qual julgou procedente o pedido da inicial.

Noutra ponta, na segunda demanda (
Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033)
, o Sr.
Antônio Teixeira Peixoto ajuizou a
ção
reivindicatória, objetivando
a retomada do imóvel discutido nos autos, fundado em alegado petitório (propriedade), ocasião em que o Juízo da Vara Única de
Muaná/PA
, entendeu ter restado comprovada a propriedade, julgando procedente a exordial reivindicatória, decisão essa que fora mantida pela
3ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora promovente, em voto da lavrar do Exmo. Des. Roberto
Gonçalves de Moura.

Dessa maneira, não se vislumbra entre as ações citadas, identidade de causa de pedir e pedidos, aptos a reconhecer a existência de
coisa

julgada
da decisão exarada na primeira, em face da segunda ação proposta.

Ademais, a causa de pedir e os pedidos formulados em ação
possessória
e ação
reivindicatória
são diversas, a primeira embasada em "
jus possessionis
" (posse como fato) e visam a manutenção ou reintegração de posse sobre a
coisa
, enquanto a segunda é sustentada em "
jus possudendi
" (propriedade) e visa o reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da
coisa
.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão fundada no inciso IV do art. 966 do CPC – Acusação de ofensa à coisa julgada obtida pela autora em ação de interdito proibitório – Acórdão rescindendo proferido em ação reivindicatória – Ausência de ofensa à coisa julgada – Ações possessória e petitória que têm naturezas jurídicas diversas – Inexistência de coincidência das causas de pedir ou dos pedidos
– Descabimento da rescisória, por inadequação do meio escolhido – Pretensão de reexame da causa que escapa à natureza da ação rescisória – Petição inicial indeferida, julgado extinto o processo sem resolução do mérito.

(TJ-SP - AR: 21989903920198260000 SP 2198990-39.2019.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 10/03/2021, 5º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021). (Grifei).

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA - OFENSA À COISA JULGADA - REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA. 1. Ocorre a coisa julgada quando se interpõe ação idêntica a outra já decidida por sentença, de que não caiba mais recurso, considerando-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Não há coisa julgada quando a causa de pedir e o pedido são distintos, o que conduz à improcedência da ação rescisória ajuizada com
base no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AR: 10000191084334000 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifei).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO.
COISA JULGADA. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONSTATADA. PEDIDO RESCISÓRIO REJEITADO
. - Não verificado o transcurso do prazo superior a dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975, do CPC/15), deve ser rejeitada a alegação de decadência do direito à rescisão de decisão judicial de mérito - Constatado que se pretende rescindir decisão colegiada exarada em ação reivindicatória proposta exclusivamente em face da primeira requerida que, por sua vez, diante dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506, do CPC/15) não atingiu, direta ou indiretamente, os interesses jurídicos do segundo requerente, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa deste segundo para propor a presente ação rescisória -
A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial - Demonstrado que a causa de pedir e os pedidos formulados em ação possessória e ação reivindicatória são diversas, a primeira embasada em "jus possessionis" (posse como fato), que visa a manutenção ou reintegração de posse sobre a coisa, enquanto a segunda é sustentada em "jus possudendi" (propriedade), que visa o reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa, não prospera a alegação de ofensa a coisa julgada (art. 966, IV, do CPC/15),
apta a acolher o pleito rescisório formulado na inicial.

(TJ-MG - AR: 10000191297217000 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020). (Grifei).

R
eforça-se, assim, que as ações possessórias possuem natureza jurídica distinta das ações reivindicatórias, inexistindo assim
coincidência das causas de pedir ou dos pedidos, elidindo a hipótese de ofensa à coisa julgada.

Destarte, não vislumbrando que o acórdão atacado tenha ofendido, direta ou indiretamente, a
coisa

julgada
material formada no bojo da ação possessória, descabido é o pleito rescisório formulado na exordial, consubstanciado no inciso IV do art. 966 do CPC.

Do Erro de Fato
(
art. 966, VIII, do CPC/2015)

No que concerne ao erro de fato, tem-se que o próprio diploma processual civil em seu §1º do inciso VIII, do art. 966, estabelece os requisitos para sua configuração na ação rescisória, senão vejamos:

Art 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser

rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato

inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente

ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não

represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se

pronunciado.

Ao analisar o dispositivo legal destacado supra, esclarecem
Nelson Nery Junior

e

Rosa

Maria de Andrade Nery
:

"
Para que o erro de fato legitime a propositura da ação

rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento

rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito

do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade
[...]
. Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a

sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter

havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido

pronunciamento judicial;

d) que seja aferível pelo exame das provas

já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a

produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém,

o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na

qualificação jurídica da prova ou dos fatos”.

(
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY,
Rosa

Maria de Andrade
.

Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de

dolo processual e erro de fato. Soluções Práticas
2, n. 172, p.

165
).

Dessa forma, evidencia-se que a caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

Corroborando com este entendimento, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS, SEPARAÇÃO DE CORPOS E PARTILHA
. AFASTADA A PRELIMINAR MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E
ERRO DE FATOS AFASTADOS
. 1. No caso, tendo em vista que está em discussão ainda o valor da causa, qualquer quantificação seria meramente estimativa e aleatória, o que não impede o julgamento da demanda. 2. Não é possível a rescisão de sentença com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC na hipótese em que, além de não existir comprovação acerca dos fatos que justifiquem a ausência de apresentação das testemunhas em modo e tempo oportunos, estas se refiram a fato que não tenham sido alegados pelas partes e analisado pelo juízo no curso do processo em que se formara a coisa julgada.
3. Para que se tenha o erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade; b) a demonstração do erro ser feita somente com peças que instruíram o processo; c) não ter havido discussão em torno do fato sobre o qual incidiu o erro. No caso, ausente o preenchimento dos requisitos para tanto diante dos fatos analisados na ação de origem
. AFASTARAM A PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGARAM IMPROCEDENTE A DEMANDA NO MÉRITO. UNÂNIME.

(TJ/RS - Ação Rescisória Nº 70076160910, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 22/03/2019). (Grifei).

No caso
sub examine
, os alegados erros de fatos presentes no Acórdão testilhado, assentam-se basicamente quanto ao alegado equívoco na necessidade de distinção dos imóveis
Engenho D’Água e Laranjeira.

Com efeito, na sentença proferida no âmbito da ação reivindicatória
(
Processo n. 0
000179-41.2007.8.14.0033)
, que foi mantida em grau de recurso por órgão fracionário desta Egrégia Corte, contrariamente ao alegado pelo promovente, denota-se que inexistiu a arguida inobservância de distinção entre os terrenos do

Engenho D’Água e de Laranjeira, sendo tão somente reconhecido o direito petitório do promovido, ante o exame do acervo probatório produzido na fase de conhecimento.

Desse modo, atesta-se que o promovente não logou êxito em demonstrar a ocorrência do arguido erro de fato, apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo, na hipótese, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

Destarte, evidencia-se assente nos autos que nenhuma das hipóteses declinadas
no art. 966, incisos IV e VIII do CPC, arguidas pelo promovente como fundamento para desconstituição da
sentença rescindenda, restaram perficientemente demonstrados, inferindo-se, na verdade, que o promovente objetivou utilizar a presente a ação rescisória como sucedâneo recursal, escopo a qual não se presta a referida ação autônoma, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

Dos Múnus Sucumbenciais

Ante a improcedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação do promovente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
em observância ao disposto no §2º, incisos do art. 85 do CPC/2015, fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por revela-se razoável e proporcional a complexidade da demanda.

Outrossim, considerando que a parte promovente e beneficiária da gratuidade de justiça, resta suspensa a exigibilidade da respetiva verba honorária.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
,

nos termos da fundamentação.

Outrossim, condeno o promovente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que em observância ao disposto no §2º do art. 85 do CPC/2015, fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, entretanto suspenso em razão da parte promovente ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/05/2022